Tribunal: TCU
Processo: 016.283/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, condenou-os solidariamente em débito, aplicou-lhes multa e a sanção de inabilitação no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas a contrato de repasse cujo objeto era a pavimentação de ruas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Acilon Gonçalves Pinto Júnior e Tarcísio Vieira Mota Filho contra o Acórdão 1240/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo a dar a seguinte redação aos subitens 9.2., 9.3., 9.6. e 9.7. do Acórdão 1240/2021-TCU-Plenário ; 9.2. julgar as contas dos responsáveis: 9.2.1. Acilon Gonçalves Pinto Júnior, ex-prefeito do Município de Eusébio/CE, regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I; 9.2.2. Tarcísio Vieira Mota Filho, ex-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE; Sillan Alves de Almeida, ex-secretário do Desenvolvimento Urbano, Serviço Público e Meio Ambiente de Eusébio/CE; Miguel Cristiano Alves de Brito, responsável pelo acompanhamento da execução da obra, Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., José Milton Lúcio do Nascimento e Miguel Ângelo Pinto Martins, sócios da empresa contratada, irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214 do Regimento Interno, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor: VALOR HISTÓRICO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 32.014,76 1/9/2008 87.700,39 23/9/2008 19.900,47 6/1/2009 311.993,26 6/1/2009 35.379,51 1/4/2009 615,46 16/4/2009 3.442,25 17/4/2009 7.197,44 17/4/2009 1.305,52 17/4/2009 108.526,27 5/5/2009 178.613,36 2/7/2009 556.805,92 4/11/2009 9.3. aplicar aos responsáveis, Srs. Tarcísio Vieira Mota Filho, Sillan Alves de Almeida, Miguel Cristiano Alves de Brito, José Milton Lucio do Nascimento, Miguel Ângelo Pinto Martins e à empresa Goiana Construções e Prestações de Serviços Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (...) 9.6. considerar graves as infrações cometidas pelos agentes públicos responsáveis, Srs. Sillan Alves de Almeida e Miguel Cristiano Alves de Brito; 9.7. inabilitar os responsáveis Srs. Sillan Alves de Almeida e Miguel Cristiano Alves de Brito, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do RI/TCU; 9.2. manter o sigilo sobre as peças deste processo até ulterior deliberação deste Tribunal, em conformidade com o disposto nos Acórdãos 3.133/2021 e 716/2023, ambos do Plenário; e 9.3. notificar os recorrentes da presente decisão.